Tribunal: TJSP
Processo: 0010183-26.2011.8.26.0590
Classe: Embargos de Declaração Cível / Usucapião Especial (Constitucional)
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000162061
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos
de
Declaração
Cível
no
0010183-26.2011.8.26.0590/50001,
da
Comarca
de
São
Vicente, em que é embargante NELSON BATISTA DE SOUZA, são
embargados
EDINÉIA
MACHADO
GIL
(JUSTIÇA
GRATUITA),
CLAUDIO SANTOS GIL (JUSTIÇA GRATUITA), LUIZ CARLOS DOS
SANTOS
e
RÉUS
INTERESSADOS,
AUSENTES,
INCERTOS
E
DESCONHECIDOS.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Acolheram os embargos dos autores e rejeitaram
os do terceiro interessado. V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores
THEODURETO
CAMARGO
(Presidente),
ALEXANDRE COELHO E CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 4 de março de 2020.
THEODURETO CAMARGO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível No 0010183-26.2011.8.26.0590/50001
Embargante: Nelson Batista de Souza
Embargdos: Edinéia Machado Gil, Claudio Santos Gil, Luiz Carlos dos Santos e
Réus Interessados, Ausentes, Incertos e Desconhecidos
Interessados: Iziquiel Maia Silva e Nelson Batista de Souza
(Voto no 23.635.)
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OPOSIÇÃO
AUTORES E PELO TERCEIRO INTERESSADO -
PRETENSÃO
DOS
RECORRENTES
DE
SANAR
OMISSÕES EXISTENTES NO JULGADO – VÍCIO
SANADO
EM
RELAÇÃO
À
CONDENAÇÃO
DO
TERCEIRO INTERESSADO – EMBARGOS ACOLHIDOS
DOS AUTORES, REJEITADOS OS DO TERCEIRO
INTERESSADO.
Cuida-se de embargos de declaração opostos pelos
autores Edineia e Claudio e por Nelson Batista de Souza,
na qualidade de terceiro interessado contra o v. acórdão
de fls. 3.153/3.160, que deu provimento ao recurso de
apelação interposto pelos autores.
Edineia e Cláudio pretendem que seja declarada a
omissão existente no julgado relativa à condenação do
terceiro interessado no pagamento da verba honorária
(fls. 3.163/3.166).
Nelson Batista de Souza, por sua vez, pretende que
sejam sanadas as omissões, anulando-se o julgamento
proferido (fls. 3.168/3.174).
Não houve manifestação dos embargados.
É o relatório.
1.- DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR NELSON
BATISTA DE SOUZA - Inicialmente, não há como acolher a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
alegação de cerceamento de defesa do terceiro Nelson, que
justifique a anulação do julgamento.
Ao contrário do alegado, todas as partes foram
devidamente intimadas para manifestar eventual oposição
ao julgamento virtual do recurso1, tendo decorrido o prazo
sem qualquer objeção, conforme certidão de fls. 3.137.
No mais, também não há como acolher a pretensão
recursal do embargante Nelson.
Com efeito, da detida análise dos autos, verifica-se
que o v. acórdão de fls. deu provimento ao recurso de
apelação interposto pelos autores de forma devidamente
fundamentada, notadamente, no que toca ao preenchimento
dos requisitos para o reconhecimento do domínio do imóvel
sub judice em seu favor.
No julgamento, foi consignado que o fato de o imóvel
ter sido arrecadado, tendo a autora Ednéia sido nomeada
depositária do bem não teve o condão de descaracterizar a
posse que vinha sendo exercida sobre o bem.
Destarte, não se vislumbram as omissões apontadas
pelo embargante Nelson réu, devendo ser afastada sua
pretensão recursal.
2. DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELOS AUTORES
EDINÉIA e CLÁUDIO Os embargos de declaração opostos às
fls. 3.163/3.166 devem ser acolhidos.
1https://dje.tjsp.jus.br/cdje/consultaSimples.do?cdVolume=11&nuDiario=2344&cdCa
derno=11&nuSeqpagina=588

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Com efeito, em decorrência do provimento do recurso
de apelação interposto pelos autores, foram invertidos os
ônus da sucumbência, condenando-se o réu no pagamento das
custas, despesas processuais e honorários de advogado,
fixados em 15% do valor atualizado da causa, observada a
gratuidade processual.
Contudo, o v. acórdão não fez menção à condenação do
terceiro interessado no pagamento das verbas de sucumbência.
Destarte, devem as custas e despesas processuais
serem rateadas igualmente entre o réu o terceiro
interessado, devendo este também pagar aos autores, por
força do princípio da causalidade, os honorários de
advogado, fixados em 10% do valor atualizado da causa,
observada eventual gratuidade processual.
3.- CONCLUSÃO Daí por que se rejeitam os embargos
de declaração opostos por Nelson Batista de Souza e se
acolhem os embargos de declaração opostos pelos autores
Edinéia e Cláudio, nos termos da fundamentação supra.
THEODURETO CAMARGO
RELATOR
Assinatura Eletrônica